Tribunal: TJES
Processo: 5001197-87.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-87.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEUZINA BERNARDO DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas na qual se objetiva a exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, insurgindo-se a apelante contra a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos exige a demonstração de resistência da parte requerida à apresentação dos documentos solicitados.

4. A apelante comprova o prévio requerimento administrativo por meio de ofício expedido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e devidamente entregue à agência bancária, conforme aviso de recebimento juntado aos autos.

5. A instituição financeira, embora provocada administrativamente, não apresenta cópia do contrato de empréstimo nem os relatórios financeiros solicitados, tampouco presta esclarecimentos no prazo assinalado, caracterizando resistência injustificada à exibição dos documentos.

6. A inércia da instituição financeira torna necessária a utilização da via judicial pela consumidora, que somente obtém acesso aos documentos após a citação e a apresentação de defesa, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

7. Ausente proveito econômico e sendo baixo o valor atribuído à causa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos quando comprovados o prévio requerimento administrativo e a resistência injustificada à pretensão do consumidor.

2. A resistência administrativa à exibição de documentos caracteriza a causalidade processual e impõe à instituição financeira o ônus das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

3. Inexistente proveito econômico e sendo reduzido o valor da causa, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp n. 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1.349.453/MS; TJES, Apelação Cível n. 024140167768, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.03.2022, pub. 11.05.2022; TJES, Apelação Cível n. 0027811-69.2016.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, pub. 07.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 0022104-61.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14.05.2019, pub. 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ideuzina Bernardo de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para dar por satisfeita a pretensão autoral, deixando de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios por entender que não houve pretensão resistida nem na fase judicial e nem na extrajudicial.

Nas razões recursais de id. 17499578, a apelante sustenta, em síntese, que a) existe prova da resistência extrajudicial consistente em ofício ignorado pela instituição financeira; b) o banco deu causa à propositura da demanda; c) a apresentação do contrato após a citação configura reconhecimento jurídico do pedido; e d) os honorários sucumbenciais devem ser revertidos ao FADEPES.

Contrarrazões apresentadas no id. 17499582, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001197-87.2025.8.08.0014

Apelante: Ideuzina Bernardo de Souza

Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da ação de produção antecipada de provas que visava a exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

Sobre o tema, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados (...).
”. (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

No caso vertente, a recorrente comprovou ter solicitado previamente os documentos ao banco por meio do Ofício 1ª DC-COL/Nº 304-24, expedido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em 13 de setembro de 2024. O referido expediente foi devidamente entregue na agência bancária, conforme demonstra o aviso de recebimento positivo colacionado aos autos.

Apesar de provocada administrativamente para apresentar cópia do contrato de empréstimo e relatórios financeiros, a instituição financeira não forneceu os documentos nem prestou esclarecimentos no prazo assinalado, caracterizando resistência injustificada à exibição.

Assim, tem-se que a inércia injustificada da instituição financeira gerou a necessidade de utilização da via judicial pela consumidora, que apenas obteve acesso aos termos contratuais após a citação e apresentação de defesa pelo réu, de forma que, por força da aplicação do princípio da causalidade, a instituição financeira apelada deve suportar as despesas decorrentes do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR . EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO NA LISTA DE COTAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. “O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem, quando da não obtida a pretensão na via administrativa”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167768, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022); 2. Segundo o entendimento do c . Superior Tribunal de Justiça “em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.” (AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021); 3. Diante do prévio requerimento administrativo e residência do banco em fornecer os documentos, resta demonstrado o interesse de agir da apelada, bem como justificado sua condenação aos ônus sucumbenciais; 4 . O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (REsp n. 1.763 .462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.). Tendo o magistrado arbitrado a multa diária de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pelo STJ, deve ser anulada sua incidência; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027811-69.2016.8.08 .0035, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INTERESSE DE AGIR SUCUMBÊNCIA RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTUM RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado o prévio requerimento administrativo formulado pelo consumidor, esta preenchido o interesse de agir na propositura da demanda cautelar de exibição de documento. Precedente firmado em sede de recurso repetitivo ( REsp 1349453/MS) . 2. As verbas de sucumbência devem ser fixadas de acordo com os Princípios da Sucumbência e da Causalidade, sendo devida a condenação da instituição financeira que, mesmo sem resistir à pretensão judicial, opôs resistência à pretensão do consumidor na seara administrativa porque não forneceu o documento solicitado. Precedentes. 3 . Os honorários podem ser fixados equitativamente ( CPC, art. 85, § 8º) quando inexiste proveito econômico e o valor da causa é irrisório. A quantificação da verba pelo juízo a quo atendeu aos requisitos legais, porque considerou o trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido do profissional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00221046120138080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Considerando que inexiste proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, parágrafo 8º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, parágrafo 8º, do CPC.

É como voto.